Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702264-39.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: BRUNO JOSE DA SILVA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu, BANCO INTER S/A, em face do Autor, BRUNO JOSÉ DA SILVA PASSOS, ante a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 37363820. A Turma conheceu do recurso e lhe negou provimento. As partes apresentaram termo de acordo (ID 37789424), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2022 15:35:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador